Tribunal: TJMT
Processo: 1035343-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035343-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. EXCLUSÃO DETERMINADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão do nome da agravada do SCR, referente a débito sob discussão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em análise: (i) se o SCR configura cadastro restritivo de crédito; e (ii) se a inclusão de débito judicialmente questionado justifica sua exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ reconhece que o SCR tem caráter restritivo, pois suas informações impactam a análise de crédito.

4.

A manutenção de débito contestado judicialmente no SCR impõe restrição indevida, devendo ser suspensa até o trânsito em julgado.

5.

O agravante não comprovou a probabilidade do direito ou o perigo de dano irreparável, exigidos pelo art. 300 do CPC, pois a exclusão temporária não impede futura reinscrição, caso o débito seja reconhecido como legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e a inclusão de débito discutido judicialmente no SCR configura restrição indevida e deve ser suspensa até o trânsito em julgado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/9/2014, DJe 21/10/2014; TJMT, N.U 1006783-62.2021.8.11.0037, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024, DJE 13/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da agravada do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR - SISBACEN), em relação ao débito de R$ 6.401,47 (seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e sete centavos), fixando o prazo de 5 dias para cumprimento, sob pena de adoção de medidas coercitivas
.

O agravante sustenta que o SCR não é um cadastro restritivo de crédito, como SPC e Serasa, mas apenas um banco de dados utilizado pelo Banco Central e pelas instituições financeiras para monitoramento de operações de crédito. Argumenta, ainda, que a inclusão de informações nesse sistema ocorre com o consentimento prévio do cliente e que a decisão agravada impôs multa desproporcional. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a ordem de exclusão do registro (id. 257883157).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 261977276).

A agravada, em contraminuta, defende a manutenção da decisão, alegando que a inclusão de seu nome no SCR decorreu de débito indevido, já discutido em outro processo, e que a manutenção da anotação lhe causa restrições indevidas, justificando, portanto, a exclusão determinada pela decisão recorrida
(id. 262160289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que, nos autos da “Ação de Indenização por danos morais” n. 1042562-61.2024.8.11.0041, em curso na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinou a exclusão do nome da agravada do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR - SISBACEN), referente a um débito de R$ 6.401,47, cujo contrato subjacente foi suspenso nos autos do processo n.o 1027312-61.2019.8.11.0041.

O agravante sustenta, em síntese, a a
usência dos requisitos para concessão da tutela antecipada
, que o
SCR não se trata de um cadastro restritivo de crédito e a inclusão no sistema ocorre de forma automática e consentida, ao passo que a imposição de multa cominatória é indevida e desproporcional.

Contudo, as alegações do agravante não merecem acolhimento.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito e que
a
inclusão indevida do nome de um consumidor pode, sim, gerar restrições e impactos negativos em sua capacidade creditícia
. Senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça

também tem reconhecido que o SCR pode acarretar restrições financeiras e que sua utilização indevida pode ensejar indenização por danos morais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da negativa da apelada em ter celebrado contrato com o banco apelante ou ter figurado como avalista, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Segundo entendimento do STJ, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito. Assim, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor por si só configura o dano moral.

3. A indenização a título de dano moral foi fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do banco apelante, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, não merecendo reparos.

4. Considerando se tratar de relação civil extracontratual, o termo de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1006783-62.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Assim, havendo indícios de que o débito é indevido ou encontra-se
sub judice
, a inclusão no SCR torna-se irregular, devendo ser suspensa até o transito em julgado da demanda.

Para obter a suspensão da decisão recorrida, o agravante deveria demonstrar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano irreparável
(art. 300 do CPC).

No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o débito registrado no SCR seja legítimo. Pelo contrário, a dívida encontra-se em discussão judicial nos autos n.o 1027312-61.2019.8.11.0041, e seus efeitos foram suspensos por decisão anterior. Assim, não há plausibilidade na tese de que a inscrição da agravada no SCR seja legítima, justificando-se a manutenção da decisão recorrida.

Além disso, o agravante não demonstrou que a exclusão do nome da agravada do SCR lhe causará prejuízo irreparável. A simples retirada temporária de uma anotação não compromete a função do sistema, e, caso a dívida seja reconhecida como legítima ao final da demanda, a instituição financeira poderá restabelecer o registro sem qualquer ônus.

O agravante sustenta que a decisão recorrida impôs multa desproporcional. Entretanto, verifica-se que a decisão não fixou qualquer valor a título de multa cominatória, razão pela qual tal argumento não deve ser conhecido.

Diante do exposto, conheço do recurso
e NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025